Tribunal: TJDFT
Processo: 0751438-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0751438-57.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE IVO JOSÉ MULLER REPRESENTANTE LEGAL: MARCO AURELIO MULLER AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESPÓLIO DE IVO JOSÉ MULLER (liquidante) contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Nona Vara Cível de Brasília, que, nos autos da liquidação de sentença coletiva (Processo no 0712024-49.2020.8.07.0001), ajuizada contra BANCO DO BRASIL S.A., homologou a planilha de cálculo apresentada pelo Banco do Brasil S.A. (ID 76610871 dos autos originais). Em suas razões recursais (ID 21935725), o agravante sustenta que lhe foi cerceado o direito de defesa, uma vez que houve a homologação dos cálculos unilaterais apresentados pelo agravado, não tendo sido oportunizada a realização de perícia contábil. Defende a necessidade da realização de perícia em virtude da complexidade dos cálculos. Afirma que o valor homologado está muito aquém do efetivamente devido, especialmente se for considerada a necessidade de correção monetária de mais de 30 anos. Argumenta que o valor apresentado pelo Banco do Brasil S.A. é aleatório, não guardando relação com a realidade, e que a planilha colacionada aos autos não discrimina a evolução do cálculo, tratando-se de documento maquiado. Alega que não foi intimado para apresentar sua planilha de cálculo e que promoveu a impugnação à planilha apresentada pelo agravado. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, pede a reforma da decisão atacada, com o acolhimento da impugnação apresentada e a determinação de realização de perícia contábil nos autos para fixar o valor devido. Preparo comprovado (ID 21935722). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão da tutela liminar pleiteada pelo agravante. In casu, o agravante afirma que os cálculos homologados foram unilateralmente produzidos, não correspondendo ao real valor devido. Assevera que promoveu a impugnação desses cálculos; contudo, não lhe foi deferida a realização de perícia contábil. Todavia, nessa análise preambular dos autos, verifica-se que foi garantida ao agravante ampla participação no processo, tendo sido a parte intimada a se manifestar sobre as planilhas de cálculo apresentadas pelo Banco do Brasil S.A. (IDs 65533631 e 69520644 dos autos originais). Nestas oportunidades, o agravante teve acesso aos documentos colacionados aos autos e poderia ter elaborado a sua própria planilha de cálculo com as metodologias e valores que entendesse aplicáveis; contudo, a parte optou por exercer o contraditório e a ampla defesa por meio da apresentação de impugnações (IDs 66649212 e 71523223). Portanto, a priori, não se constata a ocorrência de cerceamento de defesa. Verifica-se, outrossim, que em sua segunda impugnação (ID 71523223), o agravante não indicou especificamente qual é o fundamento da sua irresignação, apenas alegando que não concordava com os cálculos apresentados. Confira-se: Desta forma, tendo em vista que o cálculo apresentado pelo banco requerido é superficial e muito provavelmente não condiz com o valor real a ser restituído, já que os laudos periciais em processos análogos rebatem todos os cálculos que a instituição financeira apresenta em seus processos, não concorda com o valor apresentado, pois muito embora indica os critérios utilizados para a realização do cálculo, não restou pormenorizado a evolução gráfica para demonstrar como chegou ao respectivo valor. (grifo no original) Trata-se evidentemente de afirmação genérica de que o valor apresentado está aquém do que a parte acredita ser o devido; contudo, sem evidências para fundamentar tal posicionamento. A parte não indica qual o valor entende como o correto, qual o índice foi aplicado de maneira indevida ou outro equívoco dos cálculos apresentados pelo agravado. Dessa maneira, sem evidências de que o valor indicado pelo Banco do Brasil S.A. não está de acordo com a decisão liquidanda ou divergência sobre pontos específicos entre as partes sobre os cálculos, em princípio, não há fundamento para o deferimento de perícia contábil. Nesse propósito, destacam-se os seguintes precedentes desta Corte de Justiça, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS HOMOLOGADOS PELO JUÍZO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. LIBERALIDADE DO JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do CPC. 2. A impugnação genérica aos cálculos homologados pelo juízo, sem a demonstração pormenorizada dos alegados equívocos cometidos não tem o condão de modificar a decisão do juízo de origem que homologou os cálculos apresentados pela parte agravada. 3. Compete àquele que discorda do valor homologado pelo juízo apontar especificamente quais percentuais ou índices confrontam o título executivo. Sem que a parte se desincumba desse ônus e apresente elementos suficientes a justificar a elaboração de laudo técnico pelo auxiliar do juízo, prevalece a decisão homologatória. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1293948, 07266074220208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. APONTAMENTO. VALOR CORRETO. PLANILHA ATUALIZADA E DISCRIMINADA DE DÉBITOS. AUSENTES. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. REJEIÇÃO LIMINAR. MEDIDAS CONSTRITIVAS. 1. Nos termos do artigo 525, parágrafo quinto, do Código de Processo Civil, o excesso de execução deve ser comprovado pelo executado com o apontamento do valor correto ou com planilha atualizada e discriminada de débito. 2. A simples impugnação genérica a cálculos apresentados pelo exequente, com questionamentos acerca dos valores dos alugueres, multa, desconto de pontualidade e honorários, não revela-se suficiente para reconhecimento de excesso de execução. 3. A ausência de indicação do valor devido e/ou a não apresentação de demonstrativo de cálculo que comprove o excesso à execução, sendo este o único fundamento da impugnação, autoriza sua rejeição liminar e viabiliza de adoção de medidas constritivas para satisfazer a execução, como é o caso do faturamento da empresa. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1237409, 07211592520198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020) Portanto, sem que a parte tenha se desincumbido do seu ônus de indicar concretamente erro na planilha apresentada pelo Banco do Brasil S.A. e o valor que entende devido, assim como à míngua de elementos suficientes para justificar a realização de perícia contábil, o direito alegado não se mostra provável. Desta forma, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência de probabilidade do direito, deve ser indeferido o efeito suspensivo pleiteado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se para contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 5 de dezembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator